Tribunal: STF
Processo: RHC 194131
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Thiago Henrique Gomes Alves contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 607.508/SP, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Alega o recorrente, em suma, o constrangimento ilegal decorrente do não acolhimento do seu pedido de prisão domiciliar.
    Sustenta a defesa que ele pertence ao grupo de risco da COVID-19 (bronco-asmático, doença respiratória crônica) e portanto, faria jus à pretendida substituição, por aplicação da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Requer a defesa, liminarmente, o provimento do recurso para que o recorrente seja colocado na modalidade de prisão domiciliar. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. COVID19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO EM AMBIENTE SUPERLOTADO. PACIENTE QUE ALEGA INTEGRAR GRUPO DE RISCO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULISADADE DO PACIENTE. PREPONDERANTES HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III – Quanto ao alegado risco de contaminação pelo novo coronavírus no ambiente carcerário superlotado, consoante destacado pelo d. Magistrado de primeiro grau, não há nos autos comprovação de que paciente realmente possua a comorbidade que alega ter, pois os documentos apresentados, além de antigos, não apresentam condições para a real compreensão da quaestio, e, tampouco comprovou que a instituição em que se encontra detido não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário. 
    IV – Embora o crime não atenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao paciente. 
    V - Ademais, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o paciente não se enquadra no grupo de risco e tampouco existe risco de contaminação no ambiente em que se encontra, modificar esse entendimento e concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal. 
    VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Habeas corpus não conhecido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    No que diz respeito à prisão domiciliar, bem asseverou o STJ que 
    “não há nos autos comprovação de que paciente realmente possua a comorbidade que alega ter, pois os documentos apresentados, além de antigos, não apresentam condições para a real compreensão da quaestio, e, tampouco comprovou que a instituição em que se encontra detido não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário. ”
    Há de se concluir, portanto, que não houve demonstração de que o ora recorrente se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução nº 62 do CNJ. 
    Nesse sentido, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente